Tribunal: TJDFT
Processo: 0027880-28.2010.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921 CPC. SUSPENSÃO. LEI N. 14.010. DILIGÊNCIA FRUTÍFERA. INTERRUPÇÃO TEMPESTIVA. PENHORA. VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO.
1. Cuida-se de execução de título extrajudicial fundada em contrato de aluguel proposta suspensa em 9/11/2017, que encontrou bens penhoráveis após requerimento de 7/3/2022.
2. Nos termos do art. 921 do CPC, suspende-se a execução a partir da ciência da primeira diligência infrutífera, voltando a correr o lapso prescricional após um ano.
3. As dívidas constantes de contrato de aluguel prescrevem em três anos, nos termos do inc. I do § 3o do art. 206 do CC.
4. A Lei n. 14.010, de 10/6/2020, os suspendeu os prazos prescricionais até o dia 30/10/2020.
5. Desse modo, o requerimento apresentado antes de consumado o prazo prescricional que logra êxito em encontrar bens penhoráveis, é idôneo a interromper esse prazo, nos termos do § 4o-A do art. 921 do CPC.
6. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).".
7. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente.
8. Apelo provido.